Tribunal: CARF
Processo: 17459.720004/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente, tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é necessário que fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei.
ÁGIO. ATIVO TRIBUTÁRIO DIFERIDO. APROPRIAÇÃO CONTÁBIL. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA.
A apropriação contábil de ativo tributário diferido oriundo de direito de amortizar ágio deve ser neutralizada tributariamente, por meio de ajuste de adição na apuração do lucro real, quando a amortização do ágio é apropriada tributariamente por meio de ajuste de exclusão na apuração do lucro real, para evitar o duplo efeito tributário da amortização do ágio.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não há tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se confunde com a obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo e, daí, não havendo impedimento para a exigência concomitante das duas sanções.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720004/2020-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.862 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrentes
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
FRAUDE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é
suficiente, tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para
tanto, é necessário que fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio
utilizado para o contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de
previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei.
ÁGIO. ATIVO TRIBUTÁRIO DIFERIDO. APROPRIAÇÃO CONTÁBIL.
NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA.
A apropriação contábil de ativo tributário diferido oriundo de direito de
amortizar ágio deve ser neutralizada tributariamente, por meio de ajuste de
adição na apuração do lucro real, quando a amortização do ágio é apropriada
tributariamente por meio de ajuste de exclusão na apuração do lucro real, para
evitar o duplo efeito tributário da amortização do ágio.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando
não há tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se
confunde com a obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas
bases de cálculo e, daí, não havendo impedimento para a exigência
concomitante das duas sanções.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720004/2020-84
Fl. 22016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário, sendo
(ii.a) por unanimidade de votos, em exonerar a exigência relativa à glosa da dedução do ágio e a
correspondente multa isolada pelas estimativas pagas a menor e (ii.b) pelo voto de qualidade, em
manter a exigência relativa ao ativo fiscal diferido e a correspondente multa isolada pelas
estimativas pagas a menor. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo
Pinto, que exoneravam a exigência relativa ao ativo fiscal diferido e a correspondente multa
isolada pelas estimativas pagas a menor. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou
interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

Relatório
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 104-005.035 (fls. 21876), pela
DRJ04, interpôs recurso voluntário (fls. 21949) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
A mesma decisão exonerou parcela do crédito tributário exigido. Tal fato deu
ensejo a recurso de ofício, o qual também será apreciado neste feito.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL (fls.
20878), relativos aos anos 2015, 2016 e 2017, acompanhados de juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%), bem como multa isolada pelo recolhimento a menor de antecipações
mensais (estimativas) do IRPJ e da CSLL no mesmo período. A acusação fiscal está detalhada
no Termo de Verificação de fls. 20828, em que são apontadas as infrações: (i) exclusões
indevidas na apuração do lucro real relativas a despesas com amortização de ágio; (ii) adições
não computadas na apuração do lucro real relativas à amortização do ágio e (iii) pagamentos a
menor das antecipações mensais dos tributos apurados anualmente (estimativas) relativos às
amortizações indevidas de ágio.
Fl. 22017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

As amortizações de ágio glosadas pela fiscalização dizem respeito à aquisição da
empresa autuada, por meio da sua holding, pelo grupo estrangeiro Maersk, por meio da empresa
holandesa APM Terminas BV.
Em apertada síntese, foram realizadas as operações a seguir apontadas:
i)
Inicialmente, a empresa autuada Brasil Terminal Portuário S/A (BTP) era
controlada pela empresa holding nacional Europe Terminal Brasil
Participações Ltda (ETBP), a qual, por sua vez, era controlada pela empresa
estrangeira Europe Terminal NV;
ii) Também inicialmente, a empresa brasileira Vale do Itajaí Participações Ltda
(VIP) era controlada pela empresa estrangeira APM Terminals BV (99,99%);

iii) Em 24/06/2010, a VIP adquiriu 50% do capital da ETBP pelo valor de US$
242.500.000,00, com o aporte realizado pela sua controladora estrangeira,
passando a controlar a BTP; na aquisição, a VIP registrou um ágio no valor
de R$ 398.498.284,84.
Fl. 22018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

iv) A partir de dezembro desse ano, a Europe Terminal NV e a sua sócia VIP
realizaram uma série de aportes na ETBP; para tanto, a VIP recebia aportes
da sua controladora APM Terminals BV.
v) Em 31/12/2012, a ETBP incorporou a VIP (incorporação reversa), anotando o
ágio registrado nesta, mas não realizou a correspondente amortização.

vi) Em 27/02/2015, a BTP incorporou a sua controladora ETBP, e passou a
amortizar o ágio registrado nesta.

Fl. 22019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

vii) Contudo, a fiscalização constatou que a empresa autuada, além de amortizar o
ágio de R$ 398.498.284,84, em frações de 1/60 mensais, também vem
excluindo da apuração dos tributos o que denominou “Saldo do Imposto de
Renda Diferido”, na mesma proporção, o que configuraria a duplicidade da
dedução.
A exigência de IRPJ, apurado conforme o lucro real anual, é fundamentada, em
parte, na glosa das deduções da amortização do ágio nos anos 2015, 2016 e 2017, consideradas
indevidas sobre o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos legais previstos nos
artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97 para a realização da amortização, considerando que a empresa
VIP era uma empresa veículo, não sendo a real adquirente do investimento, a qual teria sido
constituída de forma dolosa com a finalidade de se obter um ganho tributário que normalmente
não seria devido. Outra parcela da exigência de IRPJ é fundamentada na duplicidade da dedução
do ágio, tanto como despesa quanto como redução pelo imposto diferido.
A exigência de multa isolada é efeito das apontadas glosas, sobre as bases
estimadas das antecipações mensais.
A exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentam o
lançamento de IRPJ. O mesmo para a correspondente multa isolada de CSLL.
Iniciado o contencioso administrativo por meio da impugnação de fls. 20943, a
decisão de primeira instância foi no sentido de considerar esta parcialmente procedente, quando
foi afastada a qualificação da multa de ofício, nos termos do Acórdão de fls. 21876, ora
recorrido.
O contribuinte autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 21949, trazendo os
argumentos a seguir sintetizados:
1. a exigência de adição ao lucro real em razão de o contribuinte ter apropriado contabilmente o
ativo financeiro diferido associado ao ágio é indevida, pois essa apropriação não teve o efeito
de alterar a tributação;
Fl. 22020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

2. a glosa laborada pela fiscalização é indevida em razão de o ágio anotado ser legítimo, ter sido
devidamente comprovado no decorrer da fiscalização, ter adequada motivação econômica e
ter como fundamento operações societárias legais e devidamente registradas;
3. a amortização do ágio atendeu aos requisitos legais previstos, sendo indevida a glosa da
fiscalização;
4. a multa isolada pelo pagamento a menor de estimativas não pode ser exigida em
concomitância com a multa de ofício em razão de isso configurar bis in idem e em razão de a
apuração a menor dos tributos absorver a infração pelo recolhimento a menor de estimativas;
5. as regras de dedutibilidade aplicáveis na apuração do lucro real não podem ser estendidas
automaticamente, sem previsão legal, para a apuração da CSLL, de forma que a exigência de
CSLL é indevida;
6. os fatos geradores ocorridos de janeiro a dezembro de 2015 foram atingidos pela decadência,
conforme a regra contida no artigo 150, §4o, do CTN;
7. a contagem do prazo de decadência inicia na data do registro do ágio, o que implica a
decadência de toda a obrigação tributária objeto dos autos de infração;
8. a fiscalização violou o artigo 24 da LINDB ao efetuar os presentes lançamentos tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
1
Do Recurso Voluntário
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
05/07/2021 (fls. 21945) e apresentou o seu recurso voluntário em 02/08/2021 (fls. 21947).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
No presente recurso voluntário, o contribuinte defende-se com os argumentos
apresentados e apreciados a seguir.
1.1
ATIVO TRIBUTÁRIO DIFERIDO – NEUTRALIDADE FISCAL
O recorrente, após fazer uma síntese dos fatos que entendeu relevantes, inicia a
sua defesa apontando a impossibilidade de o Fisco exigir o ajuste ao lucro real, de adição, em
razão da baixa do ativo tributário diferido associado à amortização do ágio, constante da primeira
infração apontada no auto de infração.
A fiscalização motivou essa parcela da exigência nos seguintes termos (fls.
20861):
Fl. 22021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

O recebimento contábil do ágio com a incorporação inversa da ETBP foi
realizado através de conta do "130058 - Imposto Diferido - Ágio" no valor de R$
135.489.416.85 com contrapartida na "242002 - Reserva de Investimento'' do
Patrimônio Líquido.
O BTP realizou a amortização contábil de tal provisão a partir de março de
2015. baixando o saldo da conta de Ativo "130058 — Imposto Diferido - Ágio", para
a contrapartida, a conta de resultado "435001 — Provisão IRPJ CSLL Diferidos",
conforme os lançamentos apresentados:
[...]
A amortização contábil do Imposto IRPJ CSLL Diferido foi baixada contra o
resultado do exercício de acordo com o seguinte demonstrativo:
[...]
Não verificamos na ECD ou ECF registros que apontem a recomposição da
referida baixa ao Resultado do Exercício.
Pelos fatos anteriormente expostos, a baixa do Imposto IRPJ/CSLL Diferido de
RS 22.581.569,50, RS 27.097.883,40 e RS 27.097.883,40, nos anos-calendário 2015,
2016 e 2017, reduziu indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL devendo ser
adicionadas aos respectivos exercícios para o cálculo dos tributos.
Por seu turno, o recorrente defende que os registros apontados pela fiscalização
não tiveram o efeito de alterar a tributação dos períodos, ao contrário do afirmado pela
fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 21961):
42 Então, naquele momento, considerando a legislação fiscal vigente à época
(arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97), a BTP iniciou a amortização do ágio, à razão de 1/60
por mês.
43 Além disso, com a incorporação da ETBP pela BTP, o ágio registrado na
contabilidade da ETBP foi baixado contra conta de reserva de capital ("ágio na
incorporação"), indicada no balanço da BTP como reserva de investimentos,
mantendo-se no ativo apenas o valor do efeito fiscal do ágio após a incorporação
("ativo diferido"), conforme laudo de avaliação trazido no próprio TVF:
[...]
44 À medida em que o ágio foi sendo amortizado fiscalmente, o valor do ativo
fiscal diferido foi sendo levado para resultado na linha do imposto de renda devido, de
acordo com as melhores práticas contábeis.
45 Como o lançamento foi feito diretamente na linha do imposto de renda
devido, a baixa do ativo fiscal diferido não impactou de qualquer forma os valores de
IRPJ e CSLL a pagar do período, já que o cálculo dos referidos tributos parte do LAIR
(lucro antes dos impostos), linha anterior do resultado contábil a do IRPJ/CSLL
devido.
[...]
60 Veja que seja na primeira tabela que representa a apuração do imposto de
renda, seja na segunda em que consta o DRE da empresa, o valor de IRPJ/CSLL a
Fl. 22022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

recolher ("IR Corrente") nos dois casos é o mesmo. O efeito do imposto diferido é
apenas demonstrado como redutor da despesa contábil de imposto e não do próprio
valor a recolher. Seja no reconhecimento inicial, seja nas movimentações de baixa do
diferido.
[...]
70 O referido parecer esclarece ainda qual deveria ser o tratamento contábil da
baixa do ativo fiscal diferido registrado com a incorporação. Segundo suas conclusões,
o valor do imposto de renda diferido ativo deveria ser baixado no resultado do
período, na linha do imposto de renda, à medida em que o benefício fiscal do ágio
fosse aproveitado pela Recorrente.
71 Vejamos o trecho do Parecer nesse sentido:
Com relação a como tratar a redução no imposto de renda diferido ativo conforme a
entidade amortiza o ágio para fins fiscais por meio de deduções na declaração de
imposto de renda, o valor deve ser reconhecido no resultado na linha de despesa de
imposto de renda.
72 Conforme laudo assinado pelo contador da BTP, foi exatamente esse o
procedimento realizado pela companhia (fls. 21.507/21.509).
73 Assim, como o diferido foi contabilizado na linha de despesa tributária
referente ao imposto de renda, não procede a alegação da fiscalização de que a
movimentação do imposto de renda diferido tenha reduzido o IRPJ e CSLL a pagar do
período.
[...]
74.2 De outro lado, não há que se falar em adição ao lucro real de um valor que
não reduziu o lucro liquido antes do IRPJ/CSLL, como é o caso das despesas com os
próprios tributos. Aliás, falar nessa adição parece pressupor que o IRPJ e a CSLL são
tributos dedutíveis da própria base, o que não são em razão de disposição expressa das
Leis n.° 8.981/95, art. 41, §2o e n.° 9.316/96, art. 1o, que sequer foram mencionados
pela DRJ 04/PE em seu posicionamento.
75 Em vista do exposto, independentemente da natureza ou da dedutibilidade da
amortização do ágio, a Recorrente espera a reforma do v. acórdão, cancelando-se a
acusação fiscal relativa à adição do ativo diferido.
Em síntese, o recorrente defende que a redução da base de cálculo do tributo por
meio da amortização do ágil tem o mesmo efeito tributário da redução do tributo devido pelo
valor do tributo diferido, uma vez que o tributo diferido é calculado sobre o valor do ágil
amortizável, aplicando-se a mesma alíquota.
Entendo que o recorrente está correto quando afirma que cada um dos dois
procedimentos alternativos tem o mesmo efeito, mas o recorrente está equivocado quando afirma
que a aplicação dos dois procedimentos, cumulativamente, não tem efeito tributário, pois a
sobreposição dos dois procedimentos dá um duplo efeito redutor sobre o tributo a pagar, na
medida em que primeiro reduz a base de cálculo, pela amortização do ágio, e o segundo reduz o
tributo a pagar, pela baixa do tributo diferido.
Fl. 22023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

O que a fiscalização afirma é que o contribuinte aplicou os dois procedimentos
cumulativamente e isso não foi contestado no recurso.
Entendo que o recorrente confunde a apuração contábil dos efeitos tributários no
resultado do exercício com a apuração tributária do tributo a pagar, a qual se dá por método
distinto, embora correlacionado, notadamente pela existência da etapa de ajustes ao lucro real
(adições e exclusões), inexistente na apuração contábil.
Considerando que a amortização contábil do ágio não tem efeito no resultado do
exercício, é razoável que a sua consequência tributária (tributo diferido) seja introduzida no
resultado pelo seu registro em uma conta de ajuste ao resultado, para que a demonstração
corresponda à realidade. Contudo, considerando que a amortização tributária do ágio é
introduzida na apuração no lucro real por meio de um ajuste de exclusão, reduzindo a base de
cálculo, o correspondente efeito da contabilização do tributo diferido deve ser neutralizado por
meio de um ajuste de adição correspondente ao tributo diferido introduzido contabilmente no
resultado. Isso não foi feito pelo contribuinte.
A partir da comparação didática com a compensação de prejuízos acumulados,
feita pelo recorrente, o que este defende é que não teria efeito tributário se a redução do lucro
tributável pela compensação de prejuízos acumulados fosse cumulada com a posterior redução
do tributo a pagar pelo valor do correspondente tributo diferido, calculado sobre o valor
compensado dos prejuízos acumulados, o que não é verdade.
O argumento da defesa foi construído em tese, mas a tese não se sustenta por si. O
recorrente não demonstrou como a sua tese foi concretizada na espécie, apontando os registros
contábeis e demonstrativos que dessem materialidade as suas afirmações, assim restando incapaz
de afastar a acusação fiscal.
Por essas razões, entendo que deve ser mantida a parcela da exigência tributária
relativa à falta de adição correspondente ao tributo diferido.
1.2
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
A amortização do ágio foi glosada pela fiscalização sobre o fundamento de que as
operações societárias em tela foram realizadas de uma artificiosa, constituindo uma simulação
para ocultar a verdadeira operação de compra e venda, a qual não possibilitaria a amortização do
ágio. Para tanto, aponta algumas evidências, por exemplo, o fato do laudo de avaliação do
investimento ter sido elaborado três anos após a aquisição, o fato de a empresa VIP ser uma
empresa veículo, o fato de todos os recursos que possibilitaram a aquisição da empresa BTP pela
empresa VIP ter origem na sua controladora, conforme as seguintes transcrições (fls. 20839):
Não há na legislação regramento que expressamente proíba a data do Laudo ser
posterior à operação societária na qual ele se aplica. Entretanto, tal situação é
considerada como indício de que, em tese, o laudo de avaliação teria sido
encomendado após o término das operações societárias, somente para o cumprimento
das obrigações legais relativas à amortização do ágio.
Com relação à Vale do Itajaí Participações Ltda. (VIP), há evidências de ser
uma empresa veículo com a finalidade da criação e transferência do ágio.
Fl. 22024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Primeiramente, observa-se no Contrato de Compra e Venda de Quotas da ETBP
que não houve a participação direta da VIP na negociação, apesar de ela ser
formalmente a adquirente.
[...]
Ou seja, a transação de compra e venda das quotas da ETBP foi definida
anteriormente no exterior, entre a APM Terminais BV e a GTL em 22 de outubro de
2009.
[...]
Em suma, as negociações de compra e venda das quotas da ETBP foram
diretamente pelas empresas no exterior, sem a participação da adquirente formal VIP.
[...]
Observa-se ainda no razão da conta corrente retro que o lançamento anterior ao
pagamento das quotas no dia 25 de agosto de 2010 foi realizado apenas em 31 de
março de 2010. Logo, conclui-se que a conta corrente não possuiu movimentação
nesse ínterim, o que corrobora com os indícios de que a VIP era uma empresa veículo
com a única função de criar e transferir o ágio, e, que não possuía operações próprias.
[...]
Se a intenção das empresas estrangeiras fosse utilizar inicialmente
investimentos separados para posteriormente criar a joint venture no BTP, a APM
Terminais BV poderia ter adquirido as mesmas quotas da holding ETBP diretamente
da Europe Terminais NV, sem a utilização da empresa veículo VIP. Assim
procedendo, o pagamento seria realizado diretamente no exterior entre a alienante e a
adquirente e evitaria o recolhimento de R$ 23.982.926.55 de IRRF - código 047335.
pela VIP em 25 de agosto de 2010. No entanto, o ágio amortizável de R$
398.498.284,85 possui um maior atrativo.
[...]
Como mencionado, a ETBP não tinha outros investimentos relevantes a não ser
o BTP.
Caso a operação fosse realizada diretamente entre as partes no exterior, o ágio
de R$ 398.498.284.85 não poderia ser posteriormente amortizado no BTP, pois ele
ficaria contabilizado no exterior.
Se analisarmos todas as operações societárias realizadas, sem a utilização da
empresa "veículo" VIP, chegaríamos a mesma situação com a diferença de que o ágio
de R$ 398.498.284.85 não poderia ser amortizado.
Como observado nos documentos societários e declarações fiscais fornecidas à
Receita Federal do Brasil, a VIP não possuía operações próprias. Foi utilizada apenas
com o intuito de passagem da participação societária da holding ETBP e a criação do
ágio amortizável no Brasil.
O valor de R$ 401.788.823.44 recebido do exterior pela VIP para a aquisição
parcial da ETBP somente transitou pela sua conta no Brasil por menos de um dia e foi
enviado novamente ao exterior, para o pagamento Europe Terminais NV, gerando a
despesa de IRRF para a VIP de R$ 23.982.926.55 para o fechamento do câmbio.
Fl. 22025
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Todos os investimentos que a VIP realizou na ETBP foram recebidos
diretamente da APM Terminais BV e em seguida passados à ETBP, que, por sua vez,
os repassou ao contribuinte BTP.
A VIP não possuiu qualquer outro papel a não ser o de empresa veículo.
Pelo exposto, consideramos o ágio no valor de RS 398.498.284,85 totalmente
artificial, provindo de operações societárias sem propósito negocial e substância
econômica. As aquisições societárias e incorporações reversas foram engendradas para
a criação do ágio no Brasil e a sua transferência para a empresa operacional, que
reduziu indevidamente a sua a carga tributária.
Por sua vez, o recorrente se esforça em demonstrar a regularidade do registro e da
amortização do ágio em tela (fls. 21969), defendendo a materialidade econômica das operações
societárias realizadas (fls. 21972), inclusive com a participação da empresa VIP, afastando a
acusação de simulação, e mostrando que os requisitos legais para a amortização teriam sido
cumpridos (fls. 21986).
Esta Turma de Julgamento já teve a oportunidade de analisar diversos casos de
aquisição de participação societária com a intermediação de empresa veículo quando, ao final, a
empresa adquirida absorve, de forma reversa, o patrimônio da empresa veículo e passa a
amortizar o ágio pago por terceiro pela sua própria aquisição.
Assim como neste processo, a Administração Tributária acusa esse tipo de
operação de ser artificioso e vazio de propósito negocial, vendo apenas um propósito de
viabilizar a redução da carga tributária, pelo que desconsidera a forma da operação e glosa a
dedução da amortização do ágio. Para tanto, afirma que a real adquirente não é a adquirente
formal (empresa veículo), mas sim aquela que fez o aporte de recursos na empresa veículo.
Considerando que a real adquirente não incorporou ou foi incorporada pela empresa adquirida,
entende que não teriam sido atendidos aos requisitos legais da amortização.
Entendo que essa construção da Administração Tributária tem como pressuposto o
fato de que o real adquirente intencionalmente utilizou a lei de uma forma especial para obter
uma vantagem que está além da finalidade da mesma lei, ou seja, que o contribuinte fraudou a lei
ao adotar uma forma abusiva de negócio.
O abuso seria demonstrado pela artificialidade da participação da empresa
veículo, a qual não teria qualquer outro propósito senão obter o resultado, em princípio,
indevido, de amortizar o ágio. A fraude seria demonstrada pelo fato de que o contribuinte não
poderia amortizar o ágio no caso de ter adotado uma forma usual de negócio.
Não posso negar que esse tipo de operação é artificioso, mas entendo que o
modelo adotado pelo legislador permite esse artifício, pois este foi o modelo adotado no
movimento de desestatização de empresas públicas na época do advento da Lei no 9.532/1997, a
qual autoriza a amortização antecipada do ágio. Por isso, entendo que deve ser afastada a alegada
abusividade nesse tipo de modelo de negócio.
Ademais, entendo que há situações em que a utilização de uma empresa veículo
possui um propósito material, por vezes necessário para a realização do negócio. Por outro lado,
também há situações em que a utilização de empresa veículo é um meio de perpetrar uma fraude
Fl. 22026
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

à lei e, por vezes, uma simulação ou uma fraude material. Por isso, é importante analisar o
quadro fático da operação.
Verifico que, na espécie, a fiscalização não questiona a existência do ágio, o seu
valor, o seu fundamento econômico ou a sua legalidade stricto sensu. Apenas afirma que a
utilização da empresa veículo VIP possibilitou que a empresa autuado obtivesse uma vantagem
que não seria possível em uma operação direta.
De fato, a empresa VIP foi utilizada exclusivamente para possibilitar que o grupo
internacional MAERSK adquirisse metade da participação societária da empresa BTP, formando
uma joint venture com o grupo internacional TIL, bem como que o correspondente ágio fosse
aproveitado em benefício da empresa investida BTP.
Com isso, considero que a situação fática é exatamente aquela apontada acima,
em que esta Turma de Julgamento vem afastando a acusação de infração fiscal, por exemplo, o
Acórdão no 1201-006.257, de 21/02/2024, em que foi adotada a seguinte ementa:
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é
suficiente, tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é
necessário que fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o
contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por
ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei.
Dessa forma, voto por exonerar a parcela da exigência relativa à exclusão
indevida na apuração, associada à amortização do ágio.
1.3
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA
O recorrente combate a exigência de multa isolada pelo pagamento a menor de
estimativas, afirmando que esta possui o mesmo fato gerador da multa de ofício exigida sobre os
tributos apurados a menor, o que configuraria bis in idem. Adicionalmente, afirma que a infração
da apuração a menor dos tributos deve absorver a infração pelo recolhimento a menor de
estimativas, em razão do fenômeno da consunção. Transcreve-se trecho do recurso (fls. 22001):
192 Nesse aspecto, a mesma conduta do contribuinte (recolhimento insuficiente
de IRPJ e CSLL) não pode ensejar a exigência concomitante de multa isolada e multa
de ofício, ainda mais por se tratar de estimativa de mera antecipação do tributo que se
torna devido no encerramento do ano-calendário.
193 Configura bis in idem a imposição de mais de uma punição pela prática de
uma única infração. Inevitável, portanto, concluir-se que (i) impor sanção pelo não
recolhimento do tributo apurado por meio de lançamento de ofício que apura IRPJ e
CSLL devidos ao final do ano-calendário e (ii) impor sanção pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor das antecipações mensais devidas, relativamente ao mesmo
tributo, é apenar o mesmo contribuinte duas vezes por ter deixado de recolher
integralmente o tributo devido.
194 Mas não é só!
Fl. 22027
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

195 Não cabe a exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício
em razão do princípio da consunção, em razão do qual a imposição de penalidade
inerente a uma conduta de maior gravidade (no caso o suposto não pagamento dos
tributos) absorve a penalidade correspondente à conduta de menor gravidade (no caso
o não pagamento das estimativas mensais), sobretudo quando ambos decorrem da
mesma infração.
Entendo que os dois argumentos do recorrente se confundem, pois somente
haveria bis in idem se a alegada consunção fosse mandatória no presente caso. Contudo, não há a
aludida possibilidade de absorção da multa isolada pela multa de ofício.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não
há tributo a recolher na apuração no final do exercício. Ela não se confunde com a obrigação de
pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo e, mais claramente, sendo
inconfundíveis as condutas sancionadas.
Embora possa haver, eventualmente, uma coincidência numérica, não se
confundem as naturezas jurídicas tributárias das duas sanções. Uma prova disso é que a multa
isolada incide sobre o valor não antecipado mês a mês, enquanto a multa de ofício incide sobre o
valor não recolhido relativo a todo o ano calendário. Assim, se o contribuinte deixa de antecipar
três parcelas, deverá existir um lançamento de multa isolada para cada um dos meses, enquanto o
reflexo sobre a apuração anual implicará um lançamento de multa de ofício pela soma dos três,
pelo menos. Ademais se o contribuinte não antecipa a parcela de um mês, mas não a deduz da
apuração anual, a base de cálculo da multa isolada será uma e a base de cálculo da multa de
ofício será outra. Da mesma forma, se além das antecipações não realizadas, o contribuinte faz
outras deduções indevidas, a base de cálculo da multa de ofício será maior que a soma das bases
de cálculo das multas isoladas.
Por último, são diferentes as matrizes legais de cada exação, inclusive com
indicação de condutas e alíquotas divergentes.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais orienta o acolhimento
da exigência simultânea das duas multas, embora as decisões venham sendo tomadas pelo voto
de qualidade. Por exemplo, veja-se o recente Acórdão no 9101-003.913, de 4 de dezembro de
2018, o qual adotou a seguinte ementa:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei n°
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
Diante dessas razões, entendo que deve ser parcialmente mantida a exigência da
multa isolada, exonerando-se apenas a parcela decorrente da glosa de amortização do ágio, a
qual foi exonerada neste voto.
Fl. 22028
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

1.4
OUTROS ARGUMENTOS DA DEFESA
Além dos argumentos tratados no item anterior, o recorrente combate a glosa da
despesa com ágio na apuração da CSLL com o fundamento adicional de que as regras de
dedutibilidade aplicáveis na apuração do lucro real não poderiam ser estendidas
automaticamente, sem previsão legal, para a apuração dessa contribuição (fls. 21994).
Todavia, entendo que esse argumento perdeu o seu objeto, considerando que a
glosa da amortização do ágio foi exonerada, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
Saliente-se que a exigência que está sendo mantida é relativa à duplicidade de
dedução, o que é defeso independentemente do tributo afetado.
A exoneração da glosa da amortização do ágio também esvazia o argumento de
defesa que propugna pela decadência da obrigação tributária, com fundamento no fato de que foi
afastado o dolo, conforme a decisão de primeira instância, o que transfere a regra de contagem
da decadência para o artigo 150, §4o, do CTN (fls. 21996).
Saliente-se que a parte da exigência mantida (duplicidade do efeito da
amortização) não foi atingida pela decadência, pois o fato gerador mais antigo abrangido no
lançamento tributário é 31/12/2015 e o contribuinte foi cientificado do auto de infração em
15/12/2020, portanto, antes do prazo de cinco anos previsto no referido dispositivo legal.
O recorrente ainda defende a ocorrência da decadência sobre o fundamento de que
o termo inicial dessa contagem é a data do registro do ágio em 2010 (fls. 22006).
Todavia, a tese defendida pelo recorrente foi afastada neste Tribunal
Administrativo por meio da Súmula CARF no 116, verbis:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
Por fim, o recorrente afirma que a fiscalização violou o artigo 24 da LINDB ao
efetuar os presentes lançamentos tributários. Todavia, o Processo Administrativo Tributário não
está no alcance dessa norma, conforme a Súmula CARF no 169, verbis:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
2
Do Recurso de ofício
A decisão de primeira instância exonerou a qualificação da multa de ofício
exigida, correspondendo ao montante de R$ 54.012.856,05, a qual é o objeto do presente recurso
de ofício. Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais,
nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Fl. 22029
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância de julgamento está acima do
limite de alçada ora vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
A decisão recorrida exonerou a qualificação da multa de ofício com a seguinte
fundamentação (fls. 21911):
Está bem demonstrada a impropriedade da dedução do ágio, como visto acima
no tópico "Amortização do ágio". Entretanto, os fundamentos acolhidos para a glosa
da dedução são insuficientes para comprovação de intenção de fraude e consequente
qualificação da multa de lançamento de oficio.
Constata-se no caso concreto a prática das operações societárias com
observância das formalidades legais e com efetivo fluxo financeiro, tudo "à luz do
sol", à disposição para o conhecimento do Fisco. Não há nos autos fraude relativa a
falsificação documental, simulação de contratos, etc.
A própria empresa utilizada como veículo para passagem do ágio era existente
desde 2006, não foi criada e extinta por incorporação em poucos dias.
A Contribuinte aplicou ao caso a sua interpretação da norma, equivocada,
registre-se, mas sem suporte em fraude demonstrada inequivocamente nos autos como
tentativa de mascarar os fatos. Trata-se, com efeito, de dedução indevida, mas sem a
necessária prova da intenção de fraudar da Contribuinte.
Impõe-se no caso examinado a aplicação do art. 112 do CTN para afastamento
da qualificação da multa de lançamento de ofício, reduzindo-a ao percentual ordinário
de 75% previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Verifico que o recurso de ofício perdeu parte de seu objeto, em razão de estar
sendo afastada a glosa da amortização do ágio.
Este voto está mantendo a exigência relativa à duplicidade na dedução do ágio
(Adições não Computadas). Contudo, a leitura do termo de verificação fiscal (fls. 20874) permite
concluir que a qualificação da multa de ofício sobre essa infração foi decorrente do entendimento
de que houve dolo do contribuinte na amortização do ágio. Considerando que tal infração foi
aqui afastada, entendo que o dolo sobre a duplicidade deve ser necessariamente afastado.
Com isso, entendo que deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso de ofício
e por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a infração relativa à amortização
do ágio (Exclusões Indevidas) e as correspondentes multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 22030
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto ressaltando os pontos de minha discordância.
No que tange à exclusão decorrente da amortização fiscal do ágio, é importante
destacar que todos os requisitos que garantem a dedução do ágio foram cumpridos.
Todavia, a fiscalização entendeu que a Recorrente, além de amortizar o ágio de
R$ 398.498.284,84, em frações de 1/60 mensais, também excluiu da apuração dos tributos o que
denominou “Saldo do Imposto de Renda Diferido”, na mesma proporção, o que configuraria a
duplicidade da dedução, uma vez que haveria o registro da amortização da despesa do Ativo
Diferido relacionado ao ágio.
De fato, não tenho dúvidas de que o efeito fiscal da dedução do ágio somente não
deve acontecer em duplicidade por meio da exclusão no LALUR (amortização fiscal) e da
dedutibilidade das despesas relacionadas com a amortização contábil do ágio.
Ocorre que a partir da leitura dos documentos trazidos ao longo do processo, estou
convicto de que não está havendo duplicidade de dedução do ágio.
Explico. Em primeiro lugar, cabe destacar que o artigo 41 da Lei n. 8.981/95
estabelece que as despesas relacionadas com tributos e contribuições são dedutíveis na apuração
do imposto de renda, exceto nos casos em que a exigibilidade deles esteja suspensa com
fundamento nos incisos II a IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional:
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte”.
Fl. 22031
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Contudo nota-se que o §2o do referido artigo determina que o custo ou despesa de
imposto de renda não é dedutível.
Na mesma linha, o artigo 339 do Decreto n. 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99) estabelece a obrigatoriedade da constituição de provisão de imposto de
renda, que abrange o imposto devido sobre o lucro e o imposto de renda diferido (lucros, cuja
tributação tenha sido diferida):
“Art. 339. É obrigatória, em cada período de apuração, a constituição de
provisão para imposto de renda, relativa ao imposto devido sobre o lucro real e
lucros, cuja tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de apuração
(Lei no 6.404, de 1976, art. 189).
Parágrafo único. A provisão a que se refere este artigo não é dedutível para
fins de apuração do lucro real (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o)”.
Portanto, a denominação de provisão de imposto é uma decorrência da legislação
tributária, sendo que o parágrafo único do referido artigo reafirma a indedutibilidade da despesa
com tal provisão.
Como consequência de tal indedutibilidade, ainda que a despesa com provisão
seja registrada contabilmente no resultado do exercício, ela não traz efeitos na apuração do Lucro
Real, na medida em que os saldos constantes em tal conta de despesa não são dedutíveis ou
tributáveis.
Tal raciocínio era inclusive bastante claro na estrutura da antiga Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), conforme pode ser observado na
tabela abaixo que montei com base nas Instruções de Preenchimento da DIPJ
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dipj/manuais-dipj/manualdipj2011.pdf):
Ficha 06A - Demonstração do Resultado -
PJ em Geral (LR)
Descrição do que deve ser alocado na linha
Linha 06A/69 - LUCRO LÍQUIDO ANTES
DA CSLL
Resultado aritmético dos valores informados
nas Linhas 06A/64 a 06A/68.
Quando corresponder a prejuízo, o valor é
indicado com sinal negativo.
Linha 06A/70 - (-) Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido
Indicar a soma das provisões para a CSLL
calculadas
sobre
a
base
de
cálculo
correspondente ao período de apuração e sobre
os lucros diferidos da atividade geral e da
atividade rural, respectivamente, se for o caso.
A sua constituição é obrigatória para todas as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real. As cooperativas devem informar, nesta
linha, a provisão da CSLL sobre os resultados
Fl. 22032
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

das operações realizadas com os não-
associados.
Atenção:
1) Para as empresas com atividades mistas, os
valores da CSLL relativos às atividades em
geral e atividade rural devem ser informados
nas
colunas
"Atividades
em
Geral"
e
"Atividade Rural", respectivamente.
2) O valor desta linha é transportado para a
Linha 09A/06, uma vez que ele é indedutível
na apuração do lucro real (Lei no 9.316, de
1996, art. 1o).
3) No caso de cooperativa de consumo, o valor
da CSLL informado na Linha 09A/06 deve
abranger as operações com os associados e os
não-associados.
Linha 06A/71 - LUCRO LÍQUIDO ANTES
DO IRPJ
Valor da Linha 06A/69 subtraído do valor da
Linha 06A/70.
Quando corresponder a prejuízo, o valor é
indicado com sinal negativo
Linha 06A/72 - (-) Provisão para o Imposto de
Renda
Esta linha é preenchida pelo contribuinte e
indicará a soma das provisões para o imposto
de renda constituídas sobre o lucro real e sobre
os lucros diferidos. A sua constituição é
obrigatória para todas as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real.
Atenção:
Esta linha possui apenas a coluna "Atividades
em Geral", na qual deve ser consolidada a
provisão para o imposto de renda das
atividades em geral e da atividade rural.
Linha 06A/73 - LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO
Nesta linha, deve ser indicada, na coluna
"Atividades em Geral", a diferença entre a
soma dos valores informados nas duas colunas
da Linha 06A/71 e o constante na Linha
06A/72. Se prejuízo, o valor é indicado com
sinal negativo. O valor consignado nesta linha
corresponde ao efetivo lucro ou prejuízo
líquido apurado contabilmente.
Fl. 22033
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Como se observa na tabela acima, as despesas relacionadas com a constituição da
provisão do imposto de renda corrente e da provisão do imposto de renda diferido são registradas
na linha “72.(-)Provisão para o Imposto de Renda” da Ficha 06A da DIPJ, assim como as
despesas relacionadas com a constituição da provisão de CSLL corrente e da provisão de CSLL
diferida são registradas na linha “70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” da Ficha 06a
da DIPJ.
A relação entre o resultado do exercício constante na “Ficha 06A - Demonstração
do Resultado - PJ em Geral (LR)” e a apuração do Lucro Real constante na “Ficha 09A -
Demonstração do Lucro Real” ficava claramente evidenciada na Ficha 09A, na qual se percebia
que os efeitos das contas relacionadas às provisões de IRPJ e CSLL devem ser anuladas (sendo
não dedutíveis e não tributáveis).
Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real
Descrição do que deve ser alocado na linha
Linha 09A/01 - Lucro Líquido Antes do IRPJ
Valor da Linha 06A/71.
Linha 09A/06 - Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (Adição)
Valor da CSLL da Linha 07A/70. Esse valor é
indedutível para fins de apuração do lucro real
(Lei no 9.316, de 1996, art. 1o).
Assim, verifica-se que a Ficha 09A parte da linha 71 “LUCRO LÍQUIDO ANTES
DO IRPJ” da Ficha 06A e não da linha 73 “LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO” da Ficha 06A. Se partissem da linha 73, haveria necessidade de adição da linha
72 “(-) Provisão para o Imposto de Renda” da Ficha 06A. Considerando que a Ficha 09A parte
da linha 71 “LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ” da Ficha 06A, que é uma linha posterior à
linha 69 “LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL” da Ficha 06A, de modo que há a necessidade
de adição da linha 70 “(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” da Ficha 06A, o que
acontece por meio da adição da Linha 06 “Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” da Ficha
09A.
Em outras palavras, para demonstrar que inexiste duplicidade de dedução do ágio,
bastaria ao contribuinte demonstrar que o Lucro Real oferecido à tributação é o montante
constante na linha 69 “LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL” da Ficha 06A (isto é, o lucro
constante na linha 73 “LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO” da Ficha 06A
ajustado pelas linhas 72 “(-) Provisão para o Imposto de Renda” e 70 “(-) Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido” da Ficha 06A.
No caso concreto, estamos diante de um exercício fiscal em que já havia
obrigatoriedade ao contribuinte de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), de forma que
as informações sobre o saldo das contas de acordo com o plano de contas da ECD já haviam sido
transmitidas às autoridades fiscais. E a Recorrente entregou adequadamente esta obrigação
acessória e trouxe as cópias das ECDs dos exercícios fiscais aqui discutidos no âmbito deste
processo administrativo.
Embora a ECD não seja tão intuitiva quanto a Ficha 06A da DIPJ, a partir dos
dados nelas informações é possível montar qual foi o resultado do exercício nos moldes do que
era feito na antiga da DIPJ.
Reconstituição do Resultado do Exercício de 2015 da
Saldo
Fl. 22034
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Recorrente a partir da ECD entregue
3.1 Receitas
R$737.952.341,22
3.2 Deduções da Receita
-R$47.103.332,48
3.3 Receita Financeira
R$351.378.657,43
3.4 Outras Receitas Pré
R$392.084,28
4.2 Custos
-R$335.039.105,32
4.1 Despesas Operacionais
-R$1.522.007.980,74
Lucro Antes da CSLL
-R$814.427.335,61
(-) Despesa CSLL
-R$1.860.941,14
Lucros Antes do IRPJ
-R$816.288.276,75
(-) Despesa IRPJ
R$272.719.811,04
(=) Lucro Líquido
-R$543.568.465,71
Como se observa, a partir do confronto entre as receitas auferidas e despesas
incorridas no ano-calendário de 2015, o resultado contábil líquido da entidade foi um prejuízo de
R$ 543.568.465,71.
Todavia não é este o montante que será tributado no âmbito do Lucro Real, uma
vez que o ponto de partida do Lucro Real será o resultado contábil antes das despesas com IRPJ
e CSLL. Se fossemos traduzir o resultado de 2015 da Recorrente no leiaute da DIPJ, teríamos a
seguinte situação:
DIPJ - Ficha 06A

Saldo
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL
Lucro Antes da CSLL
-R$814.427.335,61
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido
(-) Despesa CSLL
-R$1.860.941,14
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
Lucros Antes do IRPJ
-R$816.288.276,75
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda
(-) Despesa IRPJ
R$272.719.811,04
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO
(=) Lucro Líquido
-R$543.568.465,71
Desse modo, considerando que a Recorrente partiu na sua operação do Lucro Real
do lucro líquido antes do IRPJ e adicionou a despesa com a CSLL, não houve dedução duplicada
do ágio. O ágio teve a sua dedução somente por meio de exclusão no LALUR.
Vale lembrar que no termo de verificação fiscal consta que a BTP realizou a
amortização contábil de tal provisão a partir de março de 2015, baixando o saldo da conta de
Ativo “130058 – Imposto Diferido – Ágio”, para a contrapartida, a conta de resultado “435001 –
Provisão IRPJ/CSLL Diferidos”, conforme os lançamentos apresentados, sendo que esta é uma
das contas cuja dedutibilidade não está sendo tomada para fins fiscais, de modo que não havendo
dupla dedutibilidade.
Destaque-se também que ao longo da fiscalização e do processo administrativo
foram apresentados os razões contábeis da conta (tipificada no plano de contas da ECD)
“4.1.1.2.18 PROVISÕES IRPJ E CSLL” e as subcontas que a compõem “ 0000435001 Provisão
IRPJ/CSLL Diferidos”, “0000435003 Prov. IRPJ-Corrente” e “0000435004 Provisão CSLL-
Corrente”, que demonstram que o lançamento contábil desta dita amortização se deu nessas
contas, conforme exemplo abaixo:
Fl. 22035
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.862 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720004/2020-84

Dessa forma, resta comprovado que o lançamento contábil de tal amortização se
deu em uma conta cujos efeitos estão sendo ajustados na apuração do Lucro Real e na base da
CSLL.
Por fim, é importante destacar que o registro da “Provisão IRPJ/CSLL Diferidos”
é uma decorrência de uma norma contábil, o Pronunciamento Contábil n. 32 “Tributos sobre o
Lucro” (CPC 32) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, cujo objetivo é o seguinte:
“O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para os
tributos sobre o lucro. A questão principal na contabilização dos tributos sobre
o lucro é como contabilizar os efeitos fiscais atuais e futuros de:
(a) futura recuperação (liquidação) do valor contábil dos ativos (passivos) que
são reconhecidos no balanço patrimonial da entidade; e
(b) operações e outros eventos do período atual que são reconhecidos nas
demonstrações contábeis da entidade.
É inerente ao reconhecimento de ativo ou passivo que a entidade espera
recuperar ou liquidar o valor contábil daquele ativo ou passivo. Se for provável
que a recuperação ou a liquidação desse valor contábil tornará futuros
pagamentos de tributos maiores (menores) do que eles seriam se tal
recuperação ou liquidação não tivessem efeitos fiscais, este Pronunciamento
exige que a entidade reconheça um passivo fiscal diferido (ativo fiscal
diferido), com certas limitadas exceções”.
Diante de exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 22036
DF CARF MF
Original